Tribunal: TJSP
Processo: 2223774-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade apresentada por terceiro, estranho à lide. Meio inadequado. Terceiro que deveria ter interposto embargos de terceiro. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação da decisão. Agravante que não integra a relação processual. Intimação da decisão e devolução de prazo. Afastada qualquer irregularidade que enseje

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade apresentada por terceiro, estranho à lide. Meio inadequado. Terceiro que deveria ter interposto embargos de terceiro. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação da decisão. Agravante que não integra a relação processual. Intimação da decisão e devolução de prazo. Afastada qualquer irregularidade que enseje nulidade. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223774-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é parte recorrente
Luiz Fernando Carlos Ponga, é a parte recorrida Fernanda Teixeira Frias.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223774-46.2020.8.26.0000 - Voto no: 6518 *mm 2/6
Voto no: 6518
Agravo de instrumento no: 2223774-46.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santo André
Foro de origem: Foro de Santo André
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Bianca Ruffolo Chojniak
Agravante: Luiz Fernando Carlos Ponga
Agravado(a): Fernanda Teixeira Frias
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Exceção de pré-executividade apresentada por terceiro,
estranho à lide. Meio inadequado. Terceiro que deveria ter
interposto embargos de terceiro. Alegação de nulidade
processual por ausência de intimação da decisão. Agravante
que não integra a relação processual. Intimação da decisão e
devolução de prazo. Afastada qualquer irregularidade que
enseje nulidade. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 223,
que afastou qualquer nulidade processual uma vez que o terceiro interessado se valeu de
meio inadequado.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) que não houve adequada intimação do
patrono do agravante da decisão de fls. 192/193; ii) que é proprietário do bem e deveria
ter sido incluído na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223774-46.2020.8.26.0000 - Voto no: 6518 *mm 3/6
Recurso processado com efeito suspensivo. Ausente recolhimento de
preparo deferimento do benefício da justiça gratuita apenas, e tão somente, para
processamento do presente recurso.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 255/265).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223774-46.2020.8.26.0000 - Voto no: 6518 *mm 4/6
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223774-46.2020.8.26.0000 - Voto no: 6518 *mm 5/6
“Não há nulidade a ser declarada a teor do quanto decidido às
fls. 192/193, pois o peticionário não é parte nesta lide e, como já
dito, deveria valer-se de embargos de terceiros. O feito,
inclusive, se encontra em grau de recurso, não havendo
habilitação nos autos principais do referido interessado para
atuar no feito mesmo que como terceiro interessado. Certifique-
se sobre o não recebimento da intimação alegada e, em caso
positivo, fica devolvido o prazo recursal pretendido a partir da
publicação desta decisão”
Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, não há qualquer nulidade a
ser declarada, tendo em vista que o agravante não é parte do processo e deixou de valer-
se do meio adequado para demonstrar seu inconformismo, qual seja, embargos de
terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.
Foi, ainda, intimado o patrono do agravante e devolvido o prazo para
interposição de recurso contra a decisão de fls. 192/193, afastando qualquer
irregularidade.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223774-46.2020.8.26.0000 - Voto no: 6518 *mm 6/6
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)